Tribunal: STF
Processo: AI 725649
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE NORMAS
   INFRACONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX,
   DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A discussão acerca
   dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial envolve
   apreciação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o
   cabimento de recurso extraordinário.
II - A alegada violação ao
   art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, em regra, configura situação
   de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III - A
   exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento, tal como ocorreu.
IV - Agravo regimental
   improvido.